Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO DE PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO. JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO LIQUIDANDO. CABIMENTO.
1. Considerando que a determinação de arbitramento pelo Juízo a quo de percentual e base de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais constou do acórdão liquidando e não de eventual contencioso em fase de liquidação, a sua fixação nos termos determinados no título é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.